Tribunal: TJSP
Processo: 1501157-81.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo requerendo, tão somente, a aplicação do redutor especial na fração máxima, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso. Impossibilidade. Pena e regime inicial semiaberto que não comportam alteração. Anterior envolvimento do réu com o tráfico, ainda na adolescência, que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, na medida em que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo requerendo, tão somente, a aplicação do redutor especial na fração máxima, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso. Impossibilidade. Pena e regime inicial semiaberto que não comportam alteração. Anterior envolvimento do réu com o tráfico, ainda na adolescência, que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, na medida em que evidencia dedicação à atividade criminosa. Precedentes dos E. Tribunais Superiores. Recurso defensivo não provido, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.